Tribunal: STF
Processo: RHC 195026
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aroldo Hilário da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 616.697/SC (págs. 101-106 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta, em síntese, que “[trata-se] de Recurso Ordinário em Habeas Corpus em que se requer a remição de pena no quantum de 78 (setenta e oito) dias nos termos dos arts. 24, I, e 32 da Lei n° 9.394/96, art. 1.º, IV, da Recomendação n° 44/13 do Conselho Nacional de Justiça e art. 126, § 5°, da Lei de Execuções Penais, em razão da aprovação parcial do recorrente no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para o ensino fundamental” (pág. 116 do documento eletrônico 1).
    Em 14/12/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 3).
    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ E 4º, II, DA RESOLUÇÃO 03/2010 DO CNE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    No julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte “[...] deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem para que a paciente faça jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplicando-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada do Tribunal de Justiça local, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA, considerando, ainda, o acréscimo de 1/3 (um terço) decorrente da incidência do § 5º daquele mesmo art. 126 da LEP - pois a paciente concluiu o ensino fundamental -, devendo ela obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda. Prosseguindo, a Turma recomendou ao CNJ que ofereça condições de estudo aos reeducandos”.
    Feito esse registro, transcrevo por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino fundamental, qual seja, 800h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 2. Agravo regimental não provido” (pág. 101 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. 
    No caso, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. 
    Sendo assim, considerando que o paciente foi aprovado em 3/5 das matérias do ensino fundamental, deve ele obter o direito ao desconto total de 78 dias de sua reprimenda. 
    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator